Tribunal: TJDFT
Processo: 0006737-93.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de desacato e resistência, as condenações devem ser mantidas, pois, violam bens jurídicos bastante diferentes. Na hipótese,um contra a dignidade do Estado; o outro, na realidade, contra a integridade física dos seus agentes.
2. A aplicação do princípio da consunção somente é possível caso o crime seja meio necessário ou, ainda, uma fase de preparação ou execução de outro crime-fim. O que não é o caso dos autos. Os crimes de resistência e de desacato praticados pelo apelante possuem desígnios autônomos, além do que tutelam institutos jurídicos e sujeitos passivos diversos. Enquanto no desacato o sujeito passivo é o agente público no exercício de sua atribuição laboral, na resistência a vítima é o Estado.
3. Negado provimento ao recurso do réu.